Tribunal: STF
Processo: Rcl 56610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Banco BMG S/A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0001467-62.2012.5.03.0138. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da minha relatoria (paradigma do Tema 725 da repercussão geral).



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A decisão reclamada foi proferida em 21.08.2018, sendo considerada publicada em 24.08.2018, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator